Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-74.2020.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001097-74.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIEZER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 051.282.661-76 (APELANTE), MARCIO ROQUE BERTOL - CPF: 011.630.581-90 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.097.931-32 (ASSISTENTE), MAICON THORSTENBERG BURKE - CPF: 013.917.691-80 (VÍTIMA), ODENIR SOUSA RODRIGUES - CPF: 977.945.201-00 (VÍTIMA), PEDRO LUCAS FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §§ 1º E 4º DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI 8.069/90. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IDADE DOS ADOLESCENTES REGISTRADA NO PROCEDIMENTO POLICIAL POR DOCUMENTO CIVIL HÁBIL. SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO NA EXECUÇÃO DA PENA.

1.

A materialidade e autoria dos crimes de furto estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios carreados nos autos, sobretudo pelo depoimento firme e coeso tanto das vítimas, quanto dos policiais, porquanto harmônicos com o conjunto fático-probatório, ainda que o recorrente tenha sido encontrado sem a posse dos objetos furtados.

2.

De igual modo, a autoria e materialidade da corrupção de menores estão comprovadas pelo arcabouço probatório dos autos, principalmente pelo depoimento dos adolescentes e pela prova testemunhal produzida em juízo.

3.

O crime de corrupção de menores prescinde da comprovação da efetiva corrupção dos adolescentes. Súmula 500/STJ.

4.

A condenação pelo crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 foi escorreita, porquanto a qualificação dos menores foi feita de acordo com o Tema 1.052 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com base em dados indicativos de consulta a documento civil hábil para atestar o estado dos adolescentes – no caso, a numeração do Cadastro de Pessoa Física.

5.

O momento adequado para se aferir a situação do condenado para eventual isenção das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Eliezer da Silva Rodrigues contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Água Boa/MT. No caso, o réu foi condenado como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV do Código Penal, por duas vezes, bem como no art. 244-B da Lei 8.069/90 (ID 115764489).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou
a)
a reforma da decisão para absolve-lo dos delitos de furto e da corrupção de menores por insuficiência probatória e por afronta a precedente vinculante e
b)
a isenção de custas (ID 115764506).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 115764514).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso no mérito (ID 119588472).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu, buscando, em síntese, sua absolvição dos delitos de furto e da corrupção de menores por insuficiência probatória e por afronta a entendimento vinculante, além de pedido de isenção de custas processuais. Todavia, a par de toda fundamentação arguida, bem como ao arcabouço fático-probatório,
entendo não assistir razão à irresignação
.

Isso porque a materialidade dos delitos de furto qualificado foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelas provas testemunhais produzidas em juízo, muito embora a defesa alegue que não foram encontrados objetos furtados na posse do apelante. Não obstante, a autoria também restou demonstrada principalmente pelas provas testemunhais das vítimas e dos policiais prestadas sob o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, o próprio recorrente confessou em sede policial a prática do delito, tendo negado a autoria na fase judicial. Contudo, as vítimas ouvidas em audiência, bem como os depoimentos dos policiais militares – de maneira harmônica com o restante do acervo probatório – demonstram de forma clara como os fatos se procederam, com coesão e firmeza, afastando a tese de insuficiência probatória.

A propósito, uma das vítimas narra que viu o réu pela imagem das câmeras de segurança de seu estabelecimento e posteriormente o reconheceu na avenida andando. De maneira idêntica, o policial militar afirmou que, após tomar conhecimento do furto cometido em uma das lojas, informado por Maicon Thorstenberg Burke, viu as gravações, identificando então o recorrente com as mesmas características vistas em vídeo, quais sejam, as vestimentas.

Em que pese a defesa alegar estarem ausentes as mídias no processo, tal fato por si só não macula o procedimento, até porque há outros elementos de prova aptos a identificar a autoria e materialidade dos delitos. Inclusive, a produção de prova testemunhal se mostrou forte e coesa com o depoimento das vítimas, de maneira a conferir-lhe maior robustez.

De mais a mais, a todo momento restou demonstrado que o réu tinha em sua companhia, quando dos furtos, adolescentes, de modo que sua conduta se tipifica no art. 244-B da Lei 8.069/90, até porque para a consumação da corrupção de menores dispensa-se a prévia condição de corrompido dos adolescentes. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça inclusive sumulou essa mesma tese:

Súmula 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor
, por se tratar de delito formal.

Ainda que a defesa tenha arguido em seu favor o Tema 1.052 do Superior Tribunal de Justiça, quanto a idade, tal argumento não merece acolhimento. Em verdade, para melhor compreender o que aqui se expõe, importante trazer à tona a tese formulada em repercussão geral, que assim aduz:

Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a
condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
, a
qualificação do menor
, constante do boletim de ocorrência,
deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil
– como o
número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal
, tal como a certidão de nascimento.

No caso em comento, consta do auto de prisão em flagrante nº 107.3.2020.7468, nos termos de declaração prestados pelos adolescentes (ID 115762031, p. 28/29 e ID 115762032, p. 01/02) a qualificação dos menores, com nome completo, estado civil, data de nascimento, numeração de Cadastro de Pessoa Física, dentre outros dados. Nesse sentido, não há que se falar em afronta ao precedente vinculante justamente porque existentes indicativos de consulta a documento civil apto a provar o estado dos menores.

Assim sendo, seja pela comprovação da idade dos menores por documento civil hábil, de acordo com precedente vinculante, seja pela autoria e materialidade demonstradas pelo boletim de ocorrência e depoimentos dos adolescentes, além das demais provas que demonstram também a autoria e materialidade dos furtos, outra sorte não lhe resta senão o reconhecimento das práticas delitivas e
consequente afastamento da pretendida absolvição
.

Já quanto o pedido de isenção das custas e taxas processuais por ser o réu hipossuficiente nos termos legais, tal medida não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal, a teor do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. Com efeito, o momento para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

9. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014)
.

10. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022
)

Por fim e não menos importante, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação. Desse modo, para todos os efeitos, consideram-se rebatidos todos os pontos nos quais buscou a parte prequestionar.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, acolhendo o parecer ministerial,

de forma a reconhecer como existentes a autoria e materialidade dos crimes imputados ao recorrente, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022